Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732773-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE AGRAVADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada contra VEGA CONSTRUTORA LTDA, processo n. 0732189-49.2022.8.07.0001, na qual deixou de aplicar multa pelo descumprimento da tutela de urgência já concedida, o fazendo nos seguintes termos (ID 165245412 da origem): “O autor/embargante afirma que a decisão de ID Num. 164028943 é omissa quanto ao descumprimento da tutela provisória de urgência, bem como para que seja apreciada a petição de ID 160815143, relativamente à aplicação da multa Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, a incidência ou não da multa por descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença e não neste momento processual, razão pela qual, rejeito os embargos opostos. A ré, por meio da petição de ID Num. 165154909, insiste na redução dos honorários periciais. Em se tratando de perícia, deve-se observar que o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas vindas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo. Considerando que os honorários periciais são razoáveis e a complexidade da causa, HOMOLOGO o valor de ID Num. 163876955. Intimem-se as partes para que promovam o recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser atribuído o ônus pela não realização da prova. Com o pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito nomeado nos autos, por e-mail, a fim de que dê início aos trabalhos. I.” O pedido recursal é para que seja fixada multa de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da decisão que “determinou o (i) refazimento integral do sistema de contenção da rampa de garagem, com impermeabilização positiva, novas juntas e acabamentos; e a (ii) promoção da recomposição integral do sistema de selagem (rejuntes e mastiques) e a incorporação de pingadeiras efetivamente funcionais nas fachadas, bem como o isolamento parcial das calçadas nas áreas em que houver risco de desplacamento, e o refazimento da estrutura onde se constatar inconformidade.” (ID 49918114. p. 14) Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que, informado acerca da interposição do recurso, sobreveio decisão fixando aludida multa cominatória. Confira-se (ID 168261945 da origem): “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não tendo sido comunicada a concessão de liminar ou efeito suspensivo ao recurso, cumpra-se a decisão agravada (ID Num. 165245412 ). Prestem-se as informações, acaso solicitadas. Havendo comunicação de reforma da decisão ou requerimento de informações, voltem os autos conclusos. I. Contudo, a obrigação de fazer estipulada na decisão de id 134942060, não foi cumprida até o momento, segundo narrativa da parte exequente. Em relação à obrigação de fazer, intime-se a executada para o cumprimento da obrigação (a) Refaça integralmente o sistema de contenção da rampa da garagem, com impermeabilização positiva, novas juntas e acabamentos; e b) Promova a recomposição integral do sistema de selagem (rejuntes e mastiques) e a incorporação de pingadeiras efetivamente funcionais nas fachadas, bem como o isolamento parcial das calçadas nas áreas em que houver risco de desplacamento, e o refazimento da estrutura onde se constatar inconformidade.), no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Caso haja notícia do cumprimento da obrigação, intime-se a exequente para se manifestar, advertindo-o de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral da obrigação. Aguarde o depósito dos honorários periciais.” (g.n.) Portanto, diante deste contexto, conquanto afirme-se que mantém a decisão agravada, a multa cominatória pleiteada pelo recorrente foi fixada, o que, em tese, retira eventual interesse recursal. Isso posto, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de cinco dias, se persiste o interesse recursal, devendo, em caso positivo, especificá-lo objetivamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator